Tribunal: TJSP
Processo: 2241287-95.2018.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Incapacidade Laborativa Permanente
Órgão julgador: Aldemar Silva
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Acidentária – Cumprimento de sentença – Despacho que homologou os cálculos de liquidação conferidos pela contadoria judicial, determinando a expedição do ofício respectivo por peticionamento eletrônico – Admissibilidade, no caso – Correção monetária – Afastamento da TR na atualização do débito judicial – Incidência imediata do IPCA-e desde a data da conta de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Acidentária – Cumprimento de sentença – Despacho que homologou os cálculos de liquidação conferidos pela contadoria judicial, determinando a expedição do ofício respectivo por peticionamento eletrônico – Admissibilidade, no caso – Correção monetária – Afastamento da TR na atualização do débito judicial – Incidência imediata do IPCA-e desde a data da conta de liquidação – Inteligência do entendimento adotado pelo Plenário do Col. STF ao considerar empregável esse índice desde junho de 2009 em diante para a atualização dos débitos judiciais das Fazendas Públicas, rejeitando, por maioria de votos, todos os "embargos de declaração" opostos ao v. acórdão prolatado no RE no 870.947/SE, Tema 810 da Repercussão Geral – Alteração do posicionamento anteriormente utilizado pela Col. Câmara – Ausência de notícia de que o segurado tenha agravado pedindo o emprego desse critério para o prosseguimento da execução – Manutenção das balizas de atualização adotadas pelo contador na conta acolhida – Decisão mantida – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000049736
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento
no 2241287-95.2018.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é
agravante INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS, é
agravado ANTONIO MARTINS DE SOUSA.
ACORDAM, em 17a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CARLOS MONNERAT (Presidente) e ANTONIO MOLITERNO.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
ALDEMAR SILVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2241287-95.2018.8.26.0000 - São Paulo - Voto n.o 35.932-hb
2
17a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO.
Voto no 35.932
Agravo de Instrumento no 2241287-95.2018.8.26.0000 São Paulo.
Agravante: Instituto Nacional do Seguro Social INSS.
Agravado: Antônio Martins de Sousa.
Juíza: Heliana Maria Coutinho Hess.
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO Acidentária
Cumprimento de sentença Despacho que homologou os
cálculos de liquidação conferidos pela contadoria judicial,
determinando a expedição do ofício respectivo por
peticionamento eletrônico
Admissibilidade, no caso
Correção monetária Afastamento da TR na atualização
do débito judicial Incidência imediata do IPCA-e desde a
data da conta de liquidação Inteligência do entendimento
adotado pelo Plenário do Col. STF ao considerar
empregável esse índice desde junho de 2009 em diante para
a atualização dos débitos judiciais das Fazendas Públicas,
rejeitando, por maioria de votos, todos os “embargos de
declaração” opostos ao v. acórdão prolatado no RE no
870.947/SE, Tema 810 da Repercussão Geral Alteração
do posicionamento anteriormente utilizado pela Col.
Câmara Ausência de notícia de que o segurado tenha
agravado pedindo o emprego desse critério para o
prosseguimento da execução Manutenção das balizas de
atualização adotadas pelo contador na conta acolhida
Decisão mantida Recurso não provido.
Vistos, etc.
Cuida-se de agravo de instrumento tirado pelo Instituto
Nacional do Seguro Social INSS, nos autos da ação acidentária, em fase
de cumprimento de sentença, que lhe move Antônio Martins de Sousa,
contra a r. decisão de fl. 58 dos autos principais, proferida em 20 de
setembro de 2018, que homologou os cálculos de liquidação conferidos
pela contadoria judicial, determinando a expedição do ofício respectivo por
peticionamento eletrônico.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2241287-95.2018.8.26.0000 - São Paulo - Voto n.o 35.932-hb
3
Alega o agravante, em suma, que há coisa julgada no
presente feito determinando o critério de correção monetária a ser adotado,
de maneira que a pretensão do exequente de atualizar o débito por índices
inadequados configura ofensa ao princípio da segurança jurídica e ignora a
necessária aplicação da Lei no 11.960/09 em virtude o acórdão proferido
pelo Col. STF no julgamento do RE no 870.947/SE, relativo ao Tema 810,
ainda não ter transitado em julgado e não terem sido modulados os efeitos
daquela decisão.
Com base na decisão monocrática proferida pelo Ministro
Luiz Fux, atribuindo em 24.09.2018 efeito suspensivo aos “embargos de
declaração” opostos contra o v. acórdão prolatado no citado RE no
870.947/SE, Tema 810 da Repercussão Geral, e ordenando a suspensão
do decidido, com fundamento no art. 1.026, caput, e §1o, do Código de
Processo Civil, este relator ordenou o sobrestamento do feito até ulterior
decisão judicial (fls. 22/23).
Já considerando o que foi decidido em 03.10.2019 pelo
Plenário do Pretório Excelso no julgamento dos aludidos “embargos de
declaração”, o recurso foi devidamente processado (fl. 28), havendo
resposta do agravado às fls. 34/37.
É o relatório.
O não-provimento do recurso é medida que se impõe.
Transitada em julgado a decisão judicial que lhe
concedeu “auxílio-acidente” a partir do dia seguinte ao da alta médica (fls.
24/29 dos autos principais), o segurado elaborou cálculos de liquidação
no valor de R$85.277,69 (fls. 04/06 daquele feito), contra os quais a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2241287-95.2018.8.26.0000 - São Paulo - Voto n.o 35.932-hb
4
autarquia ofertou impugnação, reiterando a conta apresentada às fls. 07/10
no valor de R$71.564,49 (fls. 34/37).
Ante a divergência em relação ao montante devido, os
autos foram remetidos à contadoria, para a devida conferência ou a
elaboração de um novo cálculo, nos exatos termos do julgado (fl. 38).
Cumprida a diligência, o contador, afastando o IPCA-e
adotado pelo obreiro e a TR utilizada pelo INSS, apurou para o débito um
total de R$84.972,85, incidindo em todo o período o INPC como índice de
atualização, tendo em vista o preceituado pela Ordem de Serviço no
01/2018 (fls. 42/43).
Já no despacho combatido, a douta magistrada
considerou corretos os critérios de correção e de juros empregados pelo
contador e acolheu os cálculos elaborados por ele.
É certo que esta Col. Câmara vinha entendendo que,
enquanto ainda não transitado em julgado o acórdão que definiu a
modulação dos efeitos da decisão proferida pelo Col. STF no julgamento
das ADIS nos 4.357 e 4.425, era cabível a imediata aplicação da Lei no
11.960/09 na atualização do débito acidentário, nos moldes do despacho
proferida naquela ADI no 4.357.
Entretanto, ao concluir, na sessão de 20.09.2017, o
julgamento do RE no 870.947/SE, com repercussão geral reconhecida, em
que se discutiam os índices de correção monetária e os juros a serem
aplicados nos casos de condenações impostas contra a Fazenda Pública,
o Plenário do Pretório Excelso definiu duas teses sobre a matéria, em
acórdão publicado em 20.11.2017.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2241287-95.2018.8.26.0000 - São Paulo - Voto n.o 35.932-hb
5
Além da primeira, mantendo, para os casos de débito de
natureza não tributária, a fixação dos juros de mora segundo o índice de
remuneração da caderneta de poupança, a segunda, relativa à atualização
monetária, asseverou que “O artigo 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação
dada pela Lei 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização
monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a
remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional
ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o,
XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a
variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que
se destina.”.
Desse modo, a decisão afastou o uso da TR na correção
monetária do débito judicial, mesmo no período da dívida anterior à
expedição, acompanhando no ponto o posicionamento já firmado pelo
próprio STF em relação à atualização no período posterior àquela
expedição, porquanto se trataria de índice prefixado e inadequado à
recomposição da inflação.
Por outro lado, em 24.09.2018, a Corte Suprema, por
meio de decisão monocrática proferida pelo Ministro Luiz Fux, atribuiu efeito
suspensivo aos “embargos de declaração” opostos contra o v. acórdão
prolatado no aludido RE no 870.947/SE, Tema 810 da Repercussão Geral,
e ordenou a suspensão do decidido, com fundamento no art. 1.026, §1o, do
CPC/2015, c.c. art. 21, V, do RISTF, sendo conveniente, então, para a
solução da controvérsia, que se aguardasse aquela decisão em relação ao
seu âmbito de eficácia e respectiva modulação dos efeitos.
Já na sessão realizada em 03.10.2019, novamente o
Plenário do STF concluiu que o IPCA-e se aplica desde junho de 2009 em
diante para a atualização dos débitos judiciais da Fazenda Pública, razão
pela qual rejeitou todos os aludidos “embargos”, por maioria de votos, não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2241287-95.2018.8.26.0000 - São Paulo - Voto n.o 35.932-hb
6
modulando os efeitos da decisão anteriormente proferida, em acórdão
ainda pendente de publicação.
Dessa maneira, a meu ver, é plenamente válida a
imediata aplicação do IPCA-e como índice de atualização monetária
dos atrasados desde a data da conta de liquidação.
Alterado,
portanto,
o
entendimento
anteriormente
adotado e empregado o posicionamento da Corte Superior, seria o caso de
adoção do parâmetro acima traçado.
Todavia, como, na hipótese específica, não se tem
notícias de que o exequente tenha agravado pedindo a aplicação desse
critério, de rigor que permaneçam as balizas de correção monetária
empregadas pelo contador judicial em seus cálculos.
Nesse contexto, a execução deve mesmo seguir pelo
montante apurado pelo auxiliar do juízo, razão pela qual a decisão atacada
fica mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Ante o exposto, NEGO provimento ao recurso.
ALDEMAR SILVA
Relator